Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008343-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), OVILCE MARIA MARTINS - CPF: 766.968.631-68 (AGRAVADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Pretendida Tutela de Urgência para Suspender o Reajuste Aplicado na Mensalidade do Plano. Autorização de Depósito Judicial do Valor Considerado Correto. Peculiaridades do Caso. Probabilidade do Direito e Perigo de Dano Comprovados. Pedido de Condenação em Multa por Litigância de Má-Fé. Rejeitado. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência e suspendeu o reajuste na mensalidade do contrato do plano de saúde da Agravada A Agravante recorre, sob a alegação de que os reajustes são devidos, pois previstos no Contrato.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em definir se: i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC; ii) os reajustes sucessivos aplicados pela Operadora ao plano de saúde podem ser suspensos enquanto se discute a legalidade das cobranças.

III. Razões de decidir

3.

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano ou resultado útil do processo.

4.

No caso, a desproporcionalidade dos reajustes, especialmente no contexto vivenciado pela Agravada, idosa, e de sua filha dependente, que enfrenta tratamento oncológico em estágio de metástase, compromete a possibilidade de a Agravada pagar as mensalidades e coloca em risco a manutenção do tratamento de sua filha.

5.
A decisão agravada, ao limitar o valor do depósito judicial à quantia anteriormente paga e suspender os efeitos do reajuste até ulterior deliberação judicial, viabiliza a continuidade do serviço de assistência médica, sem causar prejuízo irreparável à Operadora, que poderá discutir o mérito e a legalidade do reajuste no curso da demanda principal.

6.
A medida deferida é reversível, pois, em caso de improcedência do pedido, os valores poderão ser cobrados posteriormente pela Operadora.

7. Se não há prova da prática de ato doloso pela Agravante, é incabível a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente diante da urgência e da plausibilidade do direito à saúde”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2321990-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008343-14.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer c/c Devolução em Dobro n. 1005814-93.2025.8.11.0041
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Ovilce Maria Martins
e autorizou o depósito judicial do valor de R$ 2.148,69 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) referentes às faturas vincendas.

No mais, determinou que a Agravante se abstenha de promover qualquer restrição por inadimplemento contratual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Agravante sustenta que a Agravada não comprovou os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC.

Argumenta que não há qualquer ilegalidade de sua parte, pois o Contrato Coletivo Empresarial, do qual a Agravada é beneficiária, prevê aplicação de índices de reajustes anual e em função da idade.

Aduz que, por se tratar de plano coletivo, não há obrigatoriedade de submissão dos percentuais de reajuste à prévia aprovação da ANS, sendo dever da Operadora apenas comunicar os percentuais aplicados.

Assegura, ainda, que o reajuste aplicado se deu em patamar inferior ao necessário para reequilíbrio do contrato e que a manutenção da decisão implica risco de prejuízo irreparável.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 275758899).

Na contraminuta, a Agravada requer a manutenção da decisão agravada e a condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé (Id. 279679859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025